Tribunal: STF
Processo: AI 282283
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        É afeta à legislação processual a decisão que nega
seguimento a recursos trabalhistas em face da ausência de seus
requisitos de admissibilidade. Eventual ofensa à Constituição
Federal só ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.